Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-10.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704968-10.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO AUGUSTO MARTINS TELLES RECORRIDA: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE SOBRE A INDISPONIBILIDADE DO BEM. NÃO ASSUMIU O RISCO PELA EVICÇÃO. DIREITO A SER RESTITUÍDO DO VALOR PAGO PELA COISA EVICTA. 1. Indefere-se o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça porque a presente hipótese não se amolda ao disposto no art. 189 do CPC, tampouco o processo eletrônico aos ditames do §2o, do art. 78 do mesmo diploma legal. 2. A interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, e retroage à data de propositura da ação, nos termos do §1o do art. 240 do CPC. 3. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. Inteligência do art. 449 do CC. 4. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos 448, 449 e 457, todos do Código Civil, asseverando que a ora recorrida teria assumido o risco pela evicção, porque constante em cláusula de instrumento público firmado entre as partes. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 16711189), deixou de efetivar o preparo na oportunidade em que lhe foi concedida (ID 17250720). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Mesmo após intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois, para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027